Tribunal: TJSP
Processo: 1027434-55.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. Exigência do fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. Exigência do fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente atualizado, com base no IPTU lançado no exercício. Decreto Estadual no 55.002/09 que, ao fixar a base de cálculo sobre o "valor venal referencial", de forma diversa da prevista no §1o do artigo 9o da Lei no 10.705/00, violou o disposto no art. 97, II, §1o do CTN, excedendo o poder regulamentador. Ofensa a direito líquido e certo do impetrante. Precedentes. Ordem concedida em primeiro grau. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027434-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSÉ LARGMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027434-55.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17551
Reexame Necessário no 1027434-55.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente(s): Juízo “Ex Officio”
Recorrido(a)(s): José Largman
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Maria Gabriela Pavlópoulos Spaolonzi
Reexame Necessário
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. Exigência do
fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos
termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto
no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de
Transmissão “causa mortis” que corresponde ao valor venal do
imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente atualizado,
com base no IPTU lançado no exercício. Decreto Estadual no
55.002/09 que, ao fixar a base de cálculo sobre o “valor venal
referencial”, de forma diversa da prevista no §1o do artigo 9o da
Lei no 10.705/00, violou o disposto no art. 97, II, §1o do CTN,
excedendo o poder regulamentador. Ofensa a direito líquido e
certo do impetrante. Precedentes. Ordem concedida em primeiro
grau. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso oficial interposto nos autos do mandado de
segurança impetrado por José Largman contra ato praticado pelo Titular da
Delegacia Regional Tributária II Lapa da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo. Na sentença de fls. 105/110, foi concedida a ordem para determinar que a
autoridade coatora se abstenha de exigir que a base de cálculo do ITCMD do imóvel
descrito na inicial, seja o valor da avaliação municipal para fins de ITBI, adotando-
se como base de cálculo o valor venal utilizado para fins de lançamento do IPTU.
Os autos subiram por força do reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027434-55.2018.8.26.0053 -Voto no
3
O recurso não comporta acolhimento, devendo a r. sentença
ser integralmente mantida.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e jurídica sofrer
violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem às funções que exerça (art. 1o da Lei Federal no
12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e certo é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal
e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se
sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu
exercício depender de situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles,
Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
No caso em exame, cuida-se de ação mandamental impetrada
por José Largman contra ato praticado pelo Titular da Delegacia Regional Tributária
II Lapa da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, visando à concessão da
segurança para autorizar o impetrante a preencher a declaração do ITCMD e a
recolher o tributo com base no valor venal do imóvel nos respectivos lançamentos
de IPTU.
Sustentou que o Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o
Decreto no 46.555/02, provocou ilegal modificação da base de cálculo do imposto,
resultando em elevação dos valores a serem pagos.
A r. sentença concedeu a ordem para que seja considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027434-55.2018.8.26.0053 -Voto no
4
valor venal do IPTU como base de cálculo do ITCMD, afastando, por conseguinte, a
aplicação do disposto no Decreto Estadual no 55002/09.
Pois bem.
De acordo com o art. 155, inc. I, da Constituição Federal:
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão
causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
Conforme ensinamento de Leandro Paulsen: A Constituição
de 1988 inovou ao autorizar a imposição tributária sobre a “transmissão causa
mortis e doação” “de quaisquer bens ou direitos”, o que restringe a competência
quanto à causa (só transmissão causa mortis e doação), mas estende quanto ao
objeto (tanto imóveis como, também, bens móveis e chamados intangíveis) (Direito
tributário à Luz da Doutrina e Jurisprudência, Livraria do Advogado, 16a edição,
Porto Alegre, 2014, p. 353).
Não se nega a competência do Estado de São Paulo para
determinar a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
- ITCMD.
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens e
direitos transmitidos e, em relação aos imóveis urbanos, deve ser considerado o
mesmo valor que orienta a base de cálculo para o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, sendo seu equivalente em âmbito urbano o IPTU.
Registre-se por oportuno, que esse ato não tem o alcance
pretendido pela Fazenda, pois a alteração da base de cálculo somente poderia
ocorrer por lei, jamais por decreto regulamentar (Decreto no 46.655/02, alterado
pelo Decreto no 55.002/09).
De fato, a base de cálculo para incidência do ITCMD deve
adotar como parâmetro o valor venal do imóvel constante da certidão expedida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027434-55.2018.8.26.0053 -Voto no
5
órgão público municipal.
Nesses termos, dispõe o art. 38, do CTN: “A base de cálculo
do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
O art. 9o, “caput” e § 1o, da Lei Estadual no 10.705 de 28 de
dezembro de 2000, determina:
Artigo 9o - a base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU.
O art. 16, do Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamenta
a lei, estabeleceu o seguinte, em sua redação original:
Art. 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I em se tratando de:
a) Urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
(...)
Parágrafo único - Em se tratando de imóvel rural, poderão
ser adotados os valores médicos da terra-nua e das benfeitorias divulgados pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato gerador,
quando foi constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado.
Esse parágrafo único foi alterado pelo Decreto Estadual no
55.002/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027434-55.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre Transmissão
“Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD, aprovado pelo
Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002:
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 ...
2 urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que
não inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, se
for o caso.
Como é de meridiana compreensão, pela simples leitura dos
preceptivos alhures, a base de cálculo do imposto foi alterada por decreto, o que não
se admite.
Deve-se ressaltar que a base de cálculo do ITCMD deveria
obedecer ao valor venal do bem para fins de IPTU, e não o valor venal de referência
(valor de mercado) instituído pelo decreto de 2009, porque a majoração da base de
cálculo do tributo mediante decreto é ilegal.
Neste sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL APELAÇÃO Razões dissociadas do que
restou decidido Causa de não conhecimento Inteligência do disposto no art.
1.010, II e III, do CPC/2015 Precedentes Preliminar acolhida para não se
conhecer do apelo. REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA -
TRIBUTÁRIO
ITCMD
BASE DE CÁLCULO
Sentença concessiva da
segurança para que a base de cálculo do ITCMD, no tocante aos bens imóveis,
corresponda ao valor venal utilizado para o lançamento do IPTU Manutenção
A estipulação do valor venal do ITBI como base de cálculo do ITCMD, pelo artigo
16 do Decreto no 46.655/2002, ultrapassa as disposições dos artigos 155, inciso I,
da Constituição Federal, 38 do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Estadual de
São Paulo no 10.705/2000 Impõe-se, assim, a utilização do valor venal atinente ao
IPTU como base de cálculo do ITCMD Precedentes Reexame necessário,
considerado interposto, desprovido. (TJSP
13a C. Dir. Público
Ap.
1051094-83.2015.8.26.0053 Rel. Spoladore Dominguez j. 03/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027434-55.2018.8.26.0053 -Voto no
7
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE
DE CÁLCULO. VALOR VENAL. IPTU. POSSIBILIDADE. Exigência do fisco
quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual
no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão
causa mortis é o valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão,
devidamente atualizado. Impossível utilização de atual valor de mercado. Sentença
mantida.
Recurso
negado.
(TJSP

1a
C.
Dir.
Público

Ap.
100690932.2015.8.26.0590 Rel. Danilo Panizza j. 23/06/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. Pretensão de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tutela antecipada. Indeferimento.
Ausência de depósito integral do débito. Descabimento. Autuação fiscal efetivada
em virtude de recolhimento do imposto sobre o valor venal do imóvel e não sobre o
seu valor de mercado. Exigência de diferença do imposto com base no art. 12, §1o,
do Decreto no 46.655/2002. Base de cálculo do imposto que deve, em princípio,
corresponder ao valor venal do bem. Incidência do artigo 38 do Código Tributário
Nacional e Lei Estadual no 10.705/2000 (art. 9o e 13). Decreto no 46.655/2002 que,
aparentemente, afronta os ditames legais. Presença dos requisitos da tutela
antecipada. Verossimilhança da alegação e prova inequívoca do direito invocado.
Perigo de dano de difícil reparação em decorrência do risco de ajuizamento da
execução e apontamento do nome do devedor inadimplente. Decisão reformada.
Agravo provido. (TJSP 8a C. Dir. Público AI. 2092782-70.2015.8.26.0000 Rel.
Manoel Ribeiro j. 17/06/2015).
Agravo de instrumento. Inventário. ITCMD. Base de cálculo é
o valor venal do imóvel para fins de IPTU, não o valor de mercado. Precedentes.
Confirma-se decisão. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP 7a C. Dir. Privado
AI. 2210388-56.2014.8.26.0000 Rel. Mary Grün j. 01/06/2015).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE
DE CÁLCULO. VALOR VENAL. IPTU. POSSIBILIDADE. Exigência do fisco
quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual
no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão
causa mortis é o valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão,
devidamente atualizado. Impossível utilização de atual valor de mercado. Sentença
mantida.
Recurso
negado.
(TJSP

1a
C.
Dir.
Público

Ap.
100690932.2015.8.26.0590 Rel. Danilo Panizza j. 23/06/2015).
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Base de
Cálculo. ITCMD. Imóvel rural. Base de cálculo que deve tomar o valor venal do
imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Ilegalidade do Decreto no
55.002/2009. Alteração legislativa que criou nova base de cálculo sem, contudo,
haver o mínimo respaldo legal. Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional. Ofensa ao princípio da legalidade. Sentença mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027434-55.2018.8.26.0053 -Voto no
8
não provido. (Apelação Cível no 1030685-23.2014.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Desa. Vera Angrisani, j. em dezembro de 2014).
TRIBUTÁRIO. Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação de quaisquer bens e direitos (ITCMD). Imóvel rural. Exigência do fisco
quanto à base de cálculo do tributo em valor apurado pelo Instituto de Engenharia
Agrícola. Inadmissibilidade. O Decreto Estadual no 55.002/09, ao fixar base de
cálculo diversa da prevista na Lei no 10.705/00 (valor venal para fins de ITR),
violou o disposto no art. 97, § 1o do CTN, excedido o poder regulamentar.
Segurança concedida. Decisão confirmada. Agravo não provido. (Agravo de
Instrumento no 027389- 90.2014.8.26.0053/50000, 7a Câmara de Direito Público.
Des. Coimbra Schmidt, j. em novembro de 2014).
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - BASE DE
CÁLCULO - ALTERAÇÃO POR DECRETO IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual
que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como
base de cálculo do ITCMD - Ofensa ao princípio da legalidade - Lei Estadual
10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima -
Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo
respaldo legal - Precedentes desta Corte - Ordem denegada - Sentença reformada.
Recurso provido. (Apelação no 0041602-03.2012.8.26.0405. 5a Câmara de Direito
Público. Rel. Nogueira Diefenthaler, j. em junho de 2013).
Outrossim, nos termos do artigo 97, inciso I, § 1o do CTN,
nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a não ser por meio de lei, com
exceção das hipóteses previstas na Constituição Federal.
Assim, o Decreto Estadual no 55.002/09, ao permitir o uso do
valor venal do bem como sendo o “valor venal de referência do ITBI”, extrapolou o
limite regulamentar, estabelecendo base de cálculo diversa da prevista na Lei
Estadual no 10.705/00, afrontando o disposto no artigo 99 do CTN, pelo qual o
conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais
sejam expedidos.
Houve, portanto, violação de direito líquido e certo do
impetrante, razão pela qual é de ser mantida a r. sentença concessiva da segurança
impetrada, pelos seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027434-55.2018.8.26.0053 -Voto no
9
Diante do exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator